Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69905814, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos CARLA BATISTA TORRES, CARLOS ANTONIO DUARTE PEREIRA e CARLOS ANTONIO RODRIGUES. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos substituídos anuentes CARLITA CAMARGO FELIX (ID: 19740186 e 22508799), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA (ID: 22508799) e CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA (ID: 54337833). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE (ID: 54337833), CARINE FARIA FERREIRA (ID: 59310075), CARLOS ALBERTO DE ANDRADE (ID: 68575849) e em relação aos sucessores do servidor CARLOS ANTONIO DOS SANTOS (ID: 68575849), assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 54337833). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos CARLA BATISTA TORRES, CARLOS ANTONIO DUARTE PEREIRA e CARLOS ANTONIO RODRIGUES. Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR